Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005761-46.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Laspro Consultores Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de recuperação judicial pleiteada pela Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, em cumprimento à Resolução no. 393/2021 do CNJ, nomeou em substituição para exercer o cargo de administrador judicial Daniel Brajal Veiga.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, e a recondução ao cargo de administradora judicial, sob a justificativa de inaplicabilidade da Resolução 393 do CNJ ao caso concreto. Esclarece que a substituição não decorre de qualquer falta profissional, mas em razão do art. 5o, § 5o da citada resolução que veda a pratica de nepotismo na nomeação de administradores judiciais em processo de recuperação judicial e falência.
Aduz que o representante da administradora judicial é, de fato, cunhado do magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, titular da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, estando atualmente afastado da jurisdição por força da convocação para atuar na Corregedoria Geral da Justiça deste eg. Tribunal.
Segue defendendo que o magistrado não exerce jurisdição em vara de competência para julgamento de processos de falência e recuperação judicial, não tendo, portanto, qualquer relação com a nomeação da administradora judicial no caso. Inexistindo qualquer relação de hierarquia, o que seria requisito essencial para configuração de impedimento decorrente da vedação do nepotismo.
Pugna pela concessão do efeito ativo recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator